Tribunal: TJES
Processo: 5020781-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020781-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CENTRO POP. DISPENSA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM O ESTATUTO DA CIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A OBRA ESPECÍFICA. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 36 da Lei n.° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) delega à lei municipal a definição dos empreendimentos e atividades sujeitos à elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), não havendo ilegalidade manifesta na Lei Municipal n.° 6.002/2019 de Cariacica que isenta edificações públicas de tal exigência, em observância à competência suplementar do Município prevista no art. 30, I e VIII, da CF.

2. A natureza assistencial do Centro POP, destinado ao atendimento diário de público reduzido, reforça a ausência de impacto urbanístico de grande magnitude que justificasse a imposição do estudo técnico de forma excepcional ou a paralisação imediata do certame licitatório.

3. Inexistindo imposição legal expressa para a realização de audiência pública específica para obras dessa natureza, a ausência de participação popular prévia não constitui nulidade evidente apta a fundamentar a concessão de tutela de urgência.

4. O perigo de dano inverso mostra-se presente, uma vez que a interrupção de obra pública em estágio de execução acarreta prejuízos financeiros ao erário, risco de deterioração de materiais e retardamento na prestação de serviço essencial à população em situação de vulnerabilidade extrema.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 80846457, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do Município de Cariacica, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a suspensão imediata dos efeitos do Processo Licitatório n.° 012/2024 e a paralisação de qualquer ato de construção do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) no Bairro Santa Bárbara, por entender ausentes a probabilidade do direito e presente o perigo de dano inverso.

Nas razões recursais de ID
17298908
, o agravante sustenta em síntese: (a) o procedimento licitatório e a obra são nulos devido à ausência do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que é requisito legal do certame conforme o art. 45, IV, da Lei n.° 14.133/2021; (b) a Lei Municipal n.° 6.002/2019, que isenta obras públicas do EIV, é inconstitucional, extrapolando a competência suplementar do Município e violando o Estatuto da Cidade (Lei n.° 10.257/2001); (c) houve violação ao princípio da gestão democrática, visto que a ausência de audiência pública retira a legitimidade do ato administrativo de alterar a destinação de uma área pública (antiga praça); (d) o perigo de dano é iminente, pois a continuidade da obra consolidará uma ilegalidade urbanística e tornará inócua a tutela final; e (e) o dano financeiro alegado pelo Município é de natureza patrimonial e inferior ao dano social e urbanístico.

A decisão liminar de ID
17370159
indeferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID
17887227
.

No parecer de ID
18730016
, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão do processo licitatório e da obra do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) no Bairro Santa Bárbara, em Cariacica-ES, diante da alegada imprescindibilidade de prévio Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e de audiência pública.

Com efeito, a Lei Municipal n.° 6.002/2019, em seu art. 2º, §1º, isenta as edificações públicas da apresentação de EIV.

A legislação local, editada no exercício da competência municipal para tratar de assuntos de interesse predominantemente local (art. 30, I e VIII, da Constituição Federal - CF), não revela incompatibilidade evidente com as normas gerais federais.

Nesse aspecto, o art. 36 da Lei n.° Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece que a definição das atividades e empreendimentos sujeitos a EIV será feita por lei municipal. Assim, o próprio legislador federal conferiu ao Município a prerrogativa de especificar as hipóteses em que o estudo será exigido, o que fragiliza a alegação de obrigatoriedade automática do EIV para a obra em questão.

Além disso, conforme ressaltado pelo juízo de origem, a natureza do Centro POP — equipamento de caráter assistencial, destinado ao atendimento diário de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas — não se enquadra dentre aqueles empreendimentos que, por sua magnitude, geram impactos urbanísticos significativos a justificar o estudo técnico prévio.

Conforme parecer da Procuradoria de Justiça,
“No que diz respeito ao Estudo de Impacto de Vizinhança, convém recordar que o art. 36 do Estatuto da Cidade atribui à legislação municipal a definição dos empreendimentos e atividades, públicos ou privados, em área urbana, cuja instalação dependerá de elaboração prévia de EIV. Tal remissão normativa não importa franquia irrestrita ao legislador local, nem afasta o controle judicial de compatibilidade entre as opções urbanísticas municipais e as normas gerais de direito urbanístico. Todavia, também não autoriza, por si só, a conclusão automática de que toda dispensa estabelecida em lei local seja manifestamente inválida ou de que sua aplicação concreta, em qualquer hipótese, traduza evidente ilegalidade”
(ID 18730016).

O órgão ministerial destaca que a suspensão da obra não se justifica, pois o Município
“apresentou fundamento normativo específico, apoiado na legislação local, e juntou manifestação técnica administrativa que, ao menos em exame preliminar, fornece suporte racional à tese de inexigibilidade do EIV para o caso em análise”
.

Quanto à ausência de audiência pública, é certo que a gestão democrática é diretriz geral da política urbana (art. 2º, II, da Lei n.° 10.257/2001).

Todavia, a legislação vigente não impõe, de forma expressa, a obrigatoriedade de audiência pública para obras dessa natureza, não sendo possível afirmar que a ausência de participação popular gera nulidade evidente capaz de exigir, de imediato, a paralisação da obra.

No tocante ao perigo de dano, é necessário ponderar os riscos contrapostos, tal como exige o princípio da proporcionalidade.

Ainda que o Ministério Público sustente a possibilidade de consumação de situação fática que prejudique eventual tutela final, há que se reconhecer o risco de dano inverso já consignado na decisão agravada, pois a obra se encontra em andamento e sua paralisação pode resultar em prejuízos financeiros ao erário, deterioração de estrutura e materiais já instalados ou expostos, bem como atrasar a implantação de equipamento público voltado à população em situação de vulnerabilidade extrema.

Nesse sentido também o parecer da Procuradoria de Justiça ao ressaltar, quanto à possibilidade de consolidação da situação, que
“embora relevante, não se mostra, por si só, suficiente para neutralizar, no caso concreto, o risco inverso claramente evidenciado pela interrupção abrupta de obra pública voltada à assistência social, sobretudo quando ainda remanescem controvérsias fáticas e jurídicas substanciais a serem esclarecidas na instância de origem”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, consignando, de acordo com as sugestões da Procuradoria de Justiça, que a continuidade da implantação do Centro POP
“deve ser acompanhada de atuação administrativa atenta, transparente e responsiva, apta a assegurar, de um lado, que a comunidade do entorno não permaneça desassistida quanto aos impactos concretos da política pública e, de outro, que a população em situação de rua receba atendimento digno, contínuo e efetivo, em consonância com os princípios da proteção social, da eficiência administrativa e da gestão democrática da cidade”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.